Tribunal: TJDFT
Processo: 0713244-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPLETIVO. ENSINO MÉDIO. MATRÍCULA EM FACULDADE. MENOR DEVIDAMENTE ASSISTIDO. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. RESP 1846782/MG. DISTINGUISHING. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITADO.

1. O Estatuto da Criança e do Adolescente elenca as situações em que as demandas exigem a apreciação pela Justiça da Infância e da Juventude. Conforme o seu artigo 98, as medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis quando os direitos reconhecidos forem violados ou ameaçados por ação ou omissão do Estado ou da sociedade, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável, ou ainda em razão de sua conduta.
2. No caso em exame não se aplica a tese fixada no REsp 1846782/MG, julgado sob o rito repetitivo - Tema 1058, porque a questão fática é distinta, o adolescente está matriculado no ensino médio e, portanto, tem exercitado seu direito constitucional à educação. Não há omissão estatal ou parental, ou violação à direitos preconizados no artigo 227 da Constituição Federal ou do Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei 8.069/90. Já pretensão posta é de superar uma fase do ensino médio regular e frequentar o curso supletivo para agilizar o ingresso na graduação superior, porém se esbarra na vedação prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZ DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO ITAPOÃ.